Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-71.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-71.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDIVA DA SILVA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO SOUZA PAIM, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, MATHEUS SOUZA DE MIRANDA

APELADO: LUIZ CARNEIRO DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE (
POST MORTEM
) E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO, REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, REJEITADA. NO MÉRITO, PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO, DEMONSTRADO. POSSE DO ESTADO DE FILHO, CONFIGURADA. VONTADE DE RECONHECIMENTO DA PARTERNIDADE SOCIOAFETIVA POR PARTE DO FALECIDO, DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. VONTADE DE RECONHECIMENTO DA MATERNIDADE SOCIOAFETIVA, MANIFESTAÇÃO EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8000633-71.2021.8.05.0211
, da Comarca de Riachão do Jacuípe, em que figuram como
APELANTES
VALDIVA DA SILVA SANTIAGO

e
ANTONIA DIAS DA SILVA
; como
APELADOS
LUIZ CARNEIRO DE ARAUJO
e
BENIGNA DE JESUS CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.